Tribunal: TJES
Processo: 5000666-14.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000666-14.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANILO RUFINO DA SILVA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000666-14.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANILO RUFINO DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPRESTÍGIO AO SISTEMA RECURSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPTÍVEL COM A VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A utilização do habeas corpus para pretender questionar trânsito em julgado da condenação proferida em ação penal por discordar das técnicas do advogado anterior demonstra total desprestígio ao sistema recursal posto e demanda aprofundamento no contexto fático probatório totalmente incompatível com o rito do mandamus, razões pelas quais é rechaçada pela jurisprudência pátria. 2. Habeas Corpus não conhecido.

17 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000666-14.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANILO RUFINO DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DANILO RUFINO DA SILVA contra suposto ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim, nos autos do processo 0001466-93.2016.8.08.0026.

O impetrante argumenta que a condenação é nula porque a defesa técnica do paciente durante o processamento do feito teria sido claramente deficiente.

Aponta, ainda, que ao ser pessoalmente intimado da prolação da sentença condenatória o réu não foi questionado se queria recorrer, razão pela qual entende que o ato é nulo.

Pelos fundamentos expostos pretende que seja obstada a execução da pena, já cadastrada no SEEU sob o número 2000027-14.2023.8.08.0011.

Ressalta que, à época, o patrono não foi intimado para apresentar resposta à acusação, a despeito de possuir procuração aposta ainda durante o inquérito; que o paciente somente tomou ciência da designação de audiência no dia do ato, ao qual compareceu com seu advogado, que não fez perguntas à corré e somente fez uma pergunta ao paciente; e que dito advogado não apresentou alegações finais, o que motivou a remessa dos autos à Defensoria Pública.

O impetrante continua sua narrativa fática apontando que a peça apresentada pela Defensoria Pública foi muito confusa; que após a condenação não foi interposta apelação e, ao ser intimado, o paciente não foi questionado acerca de sua pretensão de recorrer.

É preciso reconhecer que a via eleita pelo impetrante para impugnar o ato coator não foi a adequada, eis que o saneamento de eventuais ilegalidades no processo após o trânsito em julgado da condenação deverá ser efeito em sede de Revisão Criminal.

Outrossim, nos termos da firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual”
(AgRg no HC n. 737.669/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Observo, compulsando as peças que instruem a inicial, que no momento em que o juízo observou que não foi apresentada resposta à acusação pelo paciente a nulidade foi sanada e o paciente, ao ser intimado acerca do abandono do feito por seu advogado, declinou não possuir condições de arcar com outro advogado e passou a ser assistido pela Defensoria Pública.

São exatamente casos como esses que geram a jurisprudência que há muito se propaga em nossas Cortes no sentido de evitar o total desprestígio do sistema processual posto.

Não posso me afastar, ainda, da própria natureza do
habeas corpus
, que não permite aprofundamento no contexto fático probatório construído na ação penal de modo a eventualmente afastar a legalidade do trânsito em julgado, o que, por si, já é provimento muito excepcional.

Assim, não verifico flagrante ilegalidade que determine conhecimento da presente ação constitucional ou concessão da ordem de ofício, a despeito da impropriedade da via eleita.

Por esses argumentos,
NÃO CONHEÇO
do presente Habeas Corpus.

É como voto.

17 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.